Tribunal: STF
Processo: HC 68878
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS" -  CARÁTER  RESTRITO  DA  APELAÇÃO  CRIMINAL
(CPP, ART. 593, III, "D"), - RECONHECIMENTO DE NULIDADE  NÃO  ARGUIDA
PELO MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  SÚMULA  160  -  CONSTRANGIMENTO  INJUSTO
CARACTERIZADO - PEDIDO DEFERIDO.
         - O recurso de apelação, nas  causas  penais  submetidas  ao
Júri, tem caráter restrito, pois a sua cognição,  pelo  Tribunal  "ad
quem", fica limitada aos motivos unicamente invocados na  petição  de
interposição  recursal.  O  princípio   "tantum   devolutum   quantum
appellatum"  sofre  sensivel  restrição  no   procedimento   recursal
instaurado mediante impugnação das decisões proferidas pelo  Tribunal
do Júri.
         Deduzida a apelação criminal com  fundamento  no  art.  593,
III, "d", do Código de Processo Penal (contrariedade  da  decisão  em
face da prova dos autos), não se torna licito ao órgão judiciario  de
superior  instância  reconhecer,  em  dasfavor  do   réu,   nulidades
processuais  que  não  foram  formalmente  argUidas  no  recurso   da
Acusação.